Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. EXAME DAS CONTAS PRESTADAS. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO PERITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com o artigo 477 do Código de Processo Civil, a parte tem o direito de impugnar o laudo pericial e de ver a sua impugnação examinada pelo perito antes da prolação da sentença.
II. Há violação ao devido processo legal e, por via de consequência, cerceamento de defesa, quando a sentença é proferida sem que a impugnação da parte seja respondida pelo perito.
III. Infringe direito subjetivo processual da parte – e se expõe à invalidação – sentença que julga as contas do réu sem a observância do contraditório técnico previsto no artigo 477 do Código de Processo Civil.
IV. Sentença anulada.